Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. PESQUISAS ANTERIORES. MENOS DE UM ANO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da pesquisa SISBAJUD reiterada com menos de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. A recentíssima pesquisa eletrônica nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER torna ineficaz, com menos de um ano, o deferimento de nova pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Indevida a pesquisa SISBAJUD reiterada com menos de um ano das pesquisas eletrônicas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdão 1289804 do TJDFT.